Tribunal: STF
Processo: ARE 1463983
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Coronel Fabriciano contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados 279 e 280 da Sumula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do órgão judiciário de origem assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO FUNDEB 2021 – LICENÇA SAÚDE – EFETIVO EXERCÍCIO - RATEIO DO FUNDEB PAGO EM FORMA DE ABONO ANUAL, NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL - BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NÃO VERIFICAÇÃO - TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO MUNICÍPIO/RÉU PROVIDO EM PARTE.



    O recorrente alega violação “a) aos arts. 1º, 2º, 18, 30, 37, 39, e 212-A, XI, da Constituição Federal, diante da impossibilidade condenação ao Município Recorrente ao pagamento do abono, em desacordo com os critérios estabelecidos na legislação aplicável; b) aos arts. 37, caput, e 40 da Constituição da República, diante da não incidência da contribuição previdenciária; e c) art. 3º da EC 113/2021, tendo em vista que a partir de sua vigência os juros e correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública serão devidos apenas mediante a aplicação da taxa SELIC.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Ressalto, desde logo, que rever o posicionamento da Turma Recursal no tocante à natureza jurídica do abono anual e da incidência de contribuição previdenciária sobre essa vantagem pecuniária, passaria, necessariamente pelo exame de legislação infraconstitucional, bem como esbarraria nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos e da análise de lei local.



    De outro lado, no que se refere ao pedido de aplicação da taxa SELIC a partir da citação, é importante observar que esse pleito foi acolhido no acórdão recorrido. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    [...] a correção monetária é devida segundo o IPCA-E, a partir da data em que o pagamento deveria ter se dado, 29/12/2021, até a data da citação (22/03/2022); após, o débito deve ser atualizado segundo a Taxa SELIC, que representa tanto os juros de mora quanto a correção monetária.



    Assim, o recorrente não apresenta, no ponto, interesse recursal.



    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes: ARE 1.461.319, ministra Cármen Lúcia, DJe de 6 de novembro de 2023; ARE 1.462.615, ministro Cristiano Zanin, DJe de 27 de outubro de 2023; ARE 1.464.201, ministro André Mendonça, DJe de 3 de novembro de 2023.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente